Tribunal: TJSP
Processo: 2254502-41.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
r para o pagamento das custas no prazo de cinco dias – Criação de vários incidentes processuais pelos agravantes: (i) embargos declaratórios (acolhidos parcialmente para analisar a gratuidade processual), cujo benefício, porém, foi indeferido, (ii) agravo regimental desprovido por decisão colegiada, (iii) embargos declaratórios (contra o acórdão do agravo regimental) não conhecidos também por decisão colegiada e (iv) embargos infringentes contra o acórdão do agravo regimental, também não conhecidos por decisão colegiada, pois inexistente tal recurso - Último acórdão (o que julgou os embargos infringentes) foi disponibilizado no DJe de 03-4-2020 e publicado no dia 06-4-2020, quando estavam suspensos os prazos processuais - Retomada dos prazos em 04-5-2020 (cf. art. 3o da Resolução no 314/2020 do CNJ), tendo os agravantes apresentado a prova do recolhimento do preparo recursal em 13-5-2020, quando já havia escoado (em 08-5-2020) o prazo de 5 dias úteis para o atendimento daquela providência – Deserção configurada – Agravo de instrumento não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2254502-41.2018.8.26.0000; Relator (a): Álvaro Torres Júnior; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 9a. Vara Cível; Data do Julgamento: 19/10/2020; Data de Registro: 26/10/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Posse

Relator(a):

Álvaro Torres Júnior

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/10/2020

Data de publicação:

26/10/2020

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento – Indeferimento (pelo Relator) da justiça gratuita requerida pelos agravantes e concessão de prazo suplementar para o pagamento das custas no prazo de cinco dias – Criação de vários incidentes processuais pelos agravantes: (i) embargos declaratórios (acolhidos parcialmente para analisar a gratuidade processual), cujo benefício, porém, foi indeferido, (ii) agravo

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento – Indeferimento (pelo Relator) da justiça gratuita requerida pelos agravantes e concessão de prazo suplementar para o pagamento das custas no prazo de cinco dias – Criação de vários incidentes processuais pelos agravantes: (i) embargos declaratórios (acolhidos parcialmente para analisar a gratuidade processual), cujo benefício, porém, foi indeferido, (ii) agravo regimental desprovido por decisão colegiada, (iii) embargos declaratórios (contra o acórdão do agravo regimental) não conhecidos também por decisão colegiada e (iv) embargos infringentes contra o acórdão do agravo regimental, também não conhecidos por decisão colegiada, pois inexistente tal recurso - Último acórdão (o que julgou os embargos infringentes) foi disponibilizado no DJe de 03-4-2020 e publicado no dia 06-4-2020, quando estavam suspensos os prazos processuais - Retomada dos prazos em 04-5-2020 (cf. art. 3o da Resolução no 314/2020 do CNJ), tendo os agravantes apresentado a prova do recolhimento do preparo recursal em 13-5-2020, quando já havia escoado (em 08-5-2020) o prazo de 5 dias úteis para o atendimento daquela providência – Deserção configurada – Agravo de instrumento não conhecido.